Tribunal: TJSP
Processo: 1041896-86.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CARÁTER MODIFICATIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONA-MENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041896-86.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ATHENA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA ME, é embargada KEITY KELLY SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041896-86.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45060
2
VOTO No 45060 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1041896-86.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
Embargante: ATHENA CENTRO ODONTOLOGICO LTDA ME
Embargado: KEITY KELLY SANTOS OLIVEIRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CARÁTER MODIFICATIVO -
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONA-
MENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada desprovendo ambos os
apelos de fls. 272/281; advoga a recorrente ser legal a cobrança da
multa, reanalisando o pacote de serviços e a culpa da consumidora,
aguarda prestígio (fls. 02/05).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Não cabe reapreciar, redecidir ou rejulgar a matéria,
cujo descontentamento encerra a via do especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041896-86.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 45060
3
Trilhada essa linha de raciocínio, perfeitamente
plausível o desligamento da consumidora após um ano de vigência do
contrato, não havendo se cogitar da multa ou de camisa de força para
prende-la às cláusulas abusivas encerradas no pacto unilateral.
Não encerra a regra do art. 1.022 do CPC, estando
prejudicado o prequestionamento.
Dedica-se a embargante a fazer interpretação
subjetiva do contrato entre tratamento clinico e ortodôntico, porém, a
propaganda feita não é transparente e muito menos destaca esse
aspecto, revestida de total opacidade.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator